Tribunal: TJPA
Processo: 0804603-02.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804603-02.2019.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO KELSON PIRES DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Seguro DPVAT. ação de cobrança. Laudo pericial incoerente. Invalidez permanente parcial incompleta configurada. Parcial Provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, com base em laudo pericial que atestou invalidez permanente, mas respondeu aos quesitos de forma incoerente.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configurada invalidez permanente apta a ensejar na condenação ao pagamento de indenização do seguro DPVAT.

III.

Razões de decidir

3. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.
In casu
, considerando que o laudo pericial, apesar de incoerente, permite aferir a existência de lesão permanente parcial incompleta do membro inferior em grau intenso (75%), impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez. Reforma da sentença que se impõe.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a demanda, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 3.712,50, já abatida a quantia paga administrativamente, corrigido a partir da data do acidente e acrescido de juros de mora.

Tese de julgamento
: Em caso de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme previsto na Lei nº 6.194/74 e na Súmula 474 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
FRANCISCO KELSON PIRES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida em Ação de Complementação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e Extinto o Processo, com apreciação do mérito.

CONDENO o(a) demandante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados da parte demandada, em 15% sobre o valor dado à causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça antes deferidos.

Sem custas.

(...).

Inconformada, a parte autora apresentou apelação sustentando a necessidade de reforma da sentença, ante a incoerência do laudo pericial. Afirma que o perito demonstrou confusão na aplicação da lei do DPVAT (Lei 6.194/64) e da lei de aposentadoria por invalidez (Lei 8.213/91). Aduz que o laudo pericial reconhece a invalidez permanente, sequelas de fratura no membro inferior e sequela neural, resultando em 100% de invalidez e inaptidão do autor. Requer que o recurso seja provido para reconhecer sua invalidez permanente e condenar a seguradora ao pagamento da indenização de R$ 13.500,00, já deduzido o valor de R$ 3.375,00 recebido administrativamente.

Contrarrazões apresentadas (ID 16724570).

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 13 de setembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

2.1. Da gradação da lesão. Valor indenizatório.

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, sofreu acidente de trânsito, tendo sofrido lesões que resultaram em incapacidade permanente. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

O pedido foi julgado improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Defende o Apelante que teria direito ao pagamento integral da indenização securitária por força da invalidez permanente decorrente de sequela de fratura do membro inferior direito e sequela neural. Afirma que o laudo pericial em que pese atestar a invalidez permanente, responde aos quesitos de forma incoerente fazendo interpretação conforme a Lei nº. 8.213 de 24 de julho de 1991 que trata da aposentadoria por invalidez, o que está em desacordo com a legislação correspondente a indenização do seguro DPVAT.

Assim, entendo que assiste sorte em parte à apelante, na medida em que, de fato, o magistrado de origem julgou improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT, com
base em laudo pericial, no qual houve evidente confusão do perito no momento de resposta aos quesitos formulados.

Não obstante, entendo que apesar das inconsistências constantes no laudo apresentado, é possível se aferir a efetiva existência de invalidez permanente parcial incompleta, a justificar o pagamento de complementação da indenização do seguro DPVAT. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para julgar improcedente a demanda, o laudo da perícia judicial realizada, entretanto, verifica-se que o magistrado não atentou para o fato de que em que pese atestar que inaptidão omniprofissional do autor, a princípio seria temporária, o perito, em resposta aos quesitos afirmou expressamente restar configurada a debilidade permanente do autor, ante a sequela de fratura no membro inferior direito e certa sequela neural, de repercussão intensa (ID 16724545 - Pág. 5/6) e, ainda, que as sequelas implicam em redução/limitação para o trabalho habitual e equiparado que exige esforços e expõe ao risco de acidente mecânico; havendo inaptidão total quanto ao ciclo laboral e permanente quanto a periodicidade de afastamento em 100%; inclusive gerando incompatibilidade (16724545 - Pág. 1).

Ainda, ao ser instado a informar se existe déficit ou limitação para as funções de de propulsão, caminhada, corrida ou da função amortecedora do membro afetado, o perito afirmou que sim, o que gera e resulta na deficiência; culminando em efeitos impeditivos para o convívio em igualdade de condições para com os demais da mesma idade e nível social (16724545 - Pág. 2).

Esclarece que há comprometimento da marcha e da estabilidade deambular e comprometimento quanto a força motora (16724545 - Pág. 3).

A meu ver, inegável a invalidez permanente parcial do autor. Deste modo, impõe-se a quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez,
em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, configuram invalidez permanente parcial incompleta, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No feito em tela, da leitura atenta do laudo pericial anexado aos autos (ID 16724545) conclui-se haver invalidez permanente parcial, incompleta, ante lesão no membro inferior direito e com repercussão intensa.

Assim, deve-se enquadrar primeiramente a perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais, sendo que no caso, restou configurada a perda funcional de membro inferior, atraindo a aplicação do percentual de 70% em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez.

Por se tratar de invalidez parcial incompleta, deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá, segundo o laudo, a 75% para a perda do membro inferior, ante a repercussão intensa (R$ 7.087,50), de forma proporcional ao teto indenizável, com base no art. 3º, §1º, I e II da Lei 6.194/74.

No que tange a sequela neural, entendo não ser possível o enquadramento na tabela da citada Lei, na medida em que não demonstrado que as lesões neurológicas cursam com: dano cognitivo-comportamental alienante; impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; perda completa do controle esfincteriano; ou comprometimento de função vital ou autonômica.

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a demanda, com a condenação da ré ao pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, no valor de R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos), já abatida a quantia paga administrativamente, o qual deverá ser corrigido a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo autor/apelante e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a demanda com a condenação da ré ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos), já abatida a quantia paga administrativamente, o qual deverá ser corrigido a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ.

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.319,92 (mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), ante o irrisório proveito econômico, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024